Tribunal: TJES
Processo: 5015636-40.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA PELO IPCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a substituição do IGP-M pelo IPCA como índice de reajuste das parcelas, no período de março de 2021 a maio de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a variação excepcional do IGP-M, ocorrida no contexto da pandemia de Covid-19, configura evento extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão judicial de cláusula contratual para substituir, temporariamente, o índice de correção monetária, com fundamento na teoria da imprevisão por onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A teoria da imprevisão, prevista nos arts. 317 e 478 do Código Civil, autoriza a intervenção judicial nos contratos quando um evento superveniente, extraordinário e imprevisível, onera excessivamente a prestação de uma das partes.

4)
A pandemia de Covid-19 e os seus severos impactos econômicos constituem evento de natureza extraordinária e imprevisível, capaz de desequilibrar a base objetiva de negócios jurídicos de trato sucessivo, conforme jurisprudência deste Tribunal.

5)
A alta anômala e de difícil previsão do IGP-M a partir de 2021, demonstrada por laudo contábil, destoou do cenário de relativa estabilidade vigente à época da celebração do contrato em 2019, causando aumento expressivo no valor das parcelas devidas pela consumidora.

6)
A adimplência da devedora não afasta a caracterização da onerosidade excessiva, pois o cumprimento da obrigação pode ocorrer em detrimento de outras necessidades, e a norma visa coibir o desequilíbrio da prestação em si, que submete o consumidor a desvantagem exagerada, nos termos do inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

7)
A substituição do índice de correção monetária de forma delimitada no tempo, apenas durante o período mais agudo da crise (março de 2021 a maio de 2023), prestigia a boa-fé objetiva e a função social do contrato, conforme os arts. 421 e 422 do Código Civil, restaurando o equilíbrio da relação sem anular a autonomia privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pandemia de Covid-19 constitui evento extraordinário e imprevisível que autoriza a aplicação da teoria da imprevisão para revisar contratos de promessa de compra e venda de imóvel.

2. A alta anômala do IGP-M, decorrente da crise sanitária, ao gerar aumento desproporcional das prestações, caracteriza onerosidade excessiva para o consumidor.

3. É lícita a intervenção judicial para substituir, de forma temporária e restrita ao período de maior impacto econômico, o IGP-M pelo IPCA como índice de correção monetária, a fim de reequilibrar a relação contratual.

4. A adimplência do devedor não constitui óbice à revisão do contrato por onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 317, 421, 422, 478 e 479. Código de Defesa do Consumidor, inciso IV do art. 51. Código de Processo Civil, §11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5008167-19.2023.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015636-40.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISTA DA RESERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: ALINE DE JESUS FONSECA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA PELO IPCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a substituição do IGP-M pelo IPCA como índice de reajuste das parcelas, no período de março de 2021 a maio de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a variação excepcional do IGP-M, ocorrida no contexto da pandemia de Covid-19, configura evento extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão judicial de cláusula contratual para substituir, temporariamente, o índice de correção monetária, com fundamento na teoria da imprevisão por onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A teoria da imprevisão, prevista nos arts. 317 e 478 do Código Civil, autoriza a intervenção judicial nos contratos quando um evento superveniente, extraordinário e imprevisível, onera excessivamente a prestação de uma das partes.

4)
A pandemia de Covid-19 e os seus severos impactos econômicos constituem evento de natureza extraordinária e imprevisível, capaz de desequilibrar a base objetiva de negócios jurídicos de trato sucessivo, conforme jurisprudência deste Tribunal.

5)
A alta anômala e de difícil previsão do IGP-M a partir de 2021, demonstrada por laudo contábil, destoou do cenário de relativa estabilidade vigente à época da celebração do contrato em 2019, causando aumento expressivo no valor das parcelas devidas pela consumidora.

6)
A adimplência da devedora não afasta a caracterização da onerosidade excessiva, pois o cumprimento da obrigação pode ocorrer em detrimento de outras necessidades, e a norma visa a coibir o desequilíbrio da prestação em si, que submete o consumidor a desvantagem exagerada, nos termos do inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

7)
A substituição do índice de correção monetária de forma delimitada no tempo, apenas durante o período mais agudo da crise (março de 2021 a maio de 2023), prestigia a boa-fé objetiva e a função social do contrato, conforme os arts. 421 e 422 do Código Civil, restaurando o equilíbrio da relação sem anular a autonomia privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pandemia de Covid-19 constitui evento extraordinário e imprevisível que autoriza a aplicação da teoria da imprevisão para revisar contratos de promessa de compra e venda de imóvel.

2. A alta anômala do IGP-M, decorrente da crise sanitária, ao gerar aumento desproporcional das prestações, caracteriza onerosidade excessiva para o consumidor.

3. É lícita a intervenção judicial para substituir, de forma temporária e restrita ao período de maior impacto econômico, o IGP-M pelo IPCA como índice de correção monetária, a fim de reequilibrar a relação contratual.

4. A adimplência do devedor não constitui óbice à revisão do contrato por onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 317, 421, 422, 478 e 479. Código de Defesa do Consumidor, inciso IV do art. 51. Código de Processo Civil, §11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5008167-19.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise versa ação revisional de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, na qual a autora apelada alegou que a aplicação do índice IGP-M para correção do saldo devedor, após o início da pandemia de Covid-19, tornou as prestações mensais excessivamente onerosas, pleiteando a sua substituição pelo IPCA.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a pandemia configurou evento imprevisível que, ao causar uma alta anômala do IGP-M, gerou manifesto desequilíbrio contratual, autorizando a revisão judicial para substituir o índice pelo IPCA, mas apenas durante o período de maior impacto da crise sanitária, compreendido entre março de 2021 e maio de 2023.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a aferir se a excepcional variação do IGP-M, verificada no contexto da pandemia, autoriza a intervenção do Poder Judiciário para revisar cláusula contratual livremente pactuada e, em caso afirmativo, se a solução adotada pelo juízo de primeiro grau se mostra adequada.

Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a teoria da imprevisão pode e deve ser aplicada para mitigar a força obrigatória dos contratos quando um evento superveniente, extraordinário e imprevisível onera excessivamente a prestação de uma das partes, em detrimento do enriquecimento desarrazoado da outra.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 5008167-19.2023.8.08.0000, esta 1ª Câmara decidiu que a pandemia de Covid-19 e seus severos impactos econômicos devem ser considerados evento dessa natureza, capaz de desequilibrar a base objetiva de negócios de trato sucessivo, como subsegue:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA . TEORIA DA IMPREVISÃO. REAJUSTE PELO IGP-M. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CONFIGURADO. ADOÇÃO DO IPCA . RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, o IGP-M sofreu consideráveis distorções durante o período de pandemia, registrando aumentos significativos em 2020 e 2021, não traduzindo necessariamente o fenômeno inflacionário do período. 2) A teoria da imprevisão “é invocada quando um acontecimento superveniente e imprevisível torna excessivamente onerosa a prestação imposta a uma das partes, em face da outra que, em gral, se enriquece à sua custa ilicitamente” (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de Direito Civil Volume único . 3ª ed. São Paulo. Ed. Saraiva . 2019. p. 436.)
3) Pela teoria da imprevisão, admite-se ao Poder Judiciário intervir nos contratos quando demonstrada a imprevisibilidade do evento capaz de alterar as circunstâncias inicialmente vigentes à época da celebração da avença, segundo emerge dos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil . 4) Conforme dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, no ano de 2020, o índice triplicou em comparação com os anos anteriores, sendo elevado a 23,14%. 5) Conquanto se trate de contrato de execução diferida, celebrado em 2017, certamente não era possível cogitar o aumento vertiginoso do IGP-M, que se desarraigou da finalidade e deixou de expressar o cenário inflacionário do país, passando a traduzir verdadeiro ganho econômico a uma parte em detrimento da outra.
6) É inegável que os reajustes superiores a 100% do valor da parcela observado em momento pretérito a pandemia desnaturam a finalidade do IGP-M, destinado a recomposição das perdas inflacionárias, e submetem o consumidor a desvantagem exagerada (inciso IV do art. 51 do CDC) . Precedentes. 7) Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008167-19.2023 .8.08.0000, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível)

No caso, observa-se ter sido o contrato firmado em 2019, em cenário de relativa estabilidade do IGP-M, todavia os documentos juntados aos autos, em especial as planilhas e o laudo contábil (ID 14706051), demonstram que, a partir de 2021, o índice atingiu patamares que superaram em muito a média histórica, causando aumento expressivo e de difícil previsão no valor das parcelas devidas pela consumidora.

A alegação da apelante de que a adimplência da apelada afastaria a onerosidade excessiva não se sustenta, pois o cumprimento da obrigação pode ter se dado com o sacrifício de outras necessidades básicas, e o que a norma visa a coibir é o próprio desequilíbrio da prestação, não necessariamente a insolvência do devedor.

Ademais, a sentença recorrida aplicou o direito com notável ponderação, limitando a substituição do índice ao período mais agudo da crise econômica decorrente da pandemia (março de 2021 a maio de 2023), reconhecendo que, cessado o fato imprevisível, a força do contrato deve ser restabelecida.

Essa solução prestigia a boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), evitando o enriquecimento sem causa da apelante e, ao mesmo tempo, garantindo a continuidade da relação contratual de forma reequilibrada.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o magistrado de primeiro grau, alinhado à jurisprudência desta Corte, identificou corretamente a onerosidade excessiva decorrente de evento imprevisível e aplicou solução equânime e temporalmente delimitada para restaurar o equilíbrio contratual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 04 a 08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões